Tribunal: TJES
Processo: 5006813-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006813-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSEIR DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE HOME CARE PELO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES. PARECER NATJUS NÃO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE CUIDADOR 24H. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o fornecimento de tratamento domiciliar (Home Care) a paciente com tetraplegia, incluindo equipe multiprofissional, insumos e medicamentos, além de cuidador em tempo integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade para figurar isoladamente no polo passivo da demanda de saúde; (ii) estabelecer se é obrigatória a avaliação prévia do NATJUS ou equipe técnica do SUS local para concessão de atendimento domiciliar; (iii) determinar se o Estado está obrigado a fornecer cuidador em tempo integral no regime de atenção domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo fornecimento de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo o autor escolher contra qual ente federativo litigar, conforme o Tema 793 do STF.

A ausência de parecer técnico do NATJUS ou de avaliação por equipe do SUS local não impede, por si só, a concessão da tutela de urgência, quando presentes laudos médicos que comprovem a necessidade e urgência do atendimento.

O art. 19-I da Lei nº 8.080/1990 e a Portaria nº 825/2016/MS preveem a possibilidade de atendimento domiciliar no SUS, com base em prescrição médica, incluindo equipe multidisciplinar.

O serviço de cuidador em tempo integral não está expressamente previsto entre os serviços ofertados pelo SUS no regime de atenção domiciliar, sendo obrigação prioritária da família, não cabendo ao Estado seu fornecimento.

A alegação de inexistência de contrato vigente para fornecimento de Home Care justifica a dilação de prazo para cumprimento da obrigação, diante da complexidade da medida e dos princípios da razoabilidade e efetividade das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos respondem solidariamente pelas ações de saúde, podendo o autor litigar contra qualquer deles.

A ausência de avaliação técnica do NATJUS não impede a concessão de tutela de urgência, desde que comprovada a urgência por laudo médico.

O Estado não está obrigado a fornecer cuidador em tempo integral, pois tal serviço não integra o rol de ações previstas no regime de atenção domiciliar do SUS, sendo responsabilidade prioritária da família.

É admissível a dilação de prazo para cumprimento de obrigações complexas de fazer, diante da inexistência de contrato vigente e da necessidade de tempo hábil para viabilização da medida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Cariacica, que, nos termos do Id. 65995205, deferiu tutela de urgência para determinar que o ente federativo agravante forneça ao recorrido, Sr. Joseir da Silva Ferreira, o tratamento em regime de
Home Care
, conforme prescrição médica, pelo tempo necessário, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, pelo prazo de dez dias.

A decisão agravada baseou-se em laudo médico datado de junho de 2024, onde consta a necessidade de cuidados contínuos, incluindo atendimento domiciliar integral com enfermeiros e cuidador, além de sessões semanais de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, além do fornecimento de insumos e medicamentos.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) a ilegitimidade passiva do Estado para cumprimento da ordem, e a necessidade da inclusão do Município de Cariacica na lide, sendo este o ente originariamente responsável pela atenção básica de saúde e assistência domiciliar, conforme o modelo de regionalização e hierarquização do SUS, nos termos do art. 30, VII, da Constituição Federal e da Lei nº 8.080/90; (ii) a ausência de subsunção técnica da situação aos critérios legais para atendimento domiciliar no SUS, porquanto não houve avaliação por equipe multidisciplinar do SUS local ou parecer do NATJUS, descumprindo-se os Enunciados 123, 124 e 125 do CNJ; (iii) a deficiência probatória quanto à urgência, pois o único laudo apresentado foi emitido em junho/2024, sem detalhamento da complexidade do quadro; (iv) a alegação de que, na hipótese, a necessidade apresentada pelo recorrido seria, em realidade, de acompanhamento por cuidador em tempo integral, providência alheia à seara do direito à saúde e mais próxima da assistência social; (v) a impossibilidade prática de cumprimento da decisão no prazo fixado, diante da ausência de contrato vigente para serviços de Home Care, requerendo, de forma subsidiária, dilação de prazo para cumprimento.

Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo-ativo ao recurso. Ao final, requer seja determinada a inclusão do Município de Cariacica e direcionada a obrigação ou outra medida que assista ao autor, a reforma da decisão para indeferimento da tutela de urgência; e subsidiariamente, a (re)avaliação técnica pelo SUS municipal e/ou a dilação do prazo para cumprimento da tutela deferida.

Decisão ID 13529208 deferindo parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de: i) sobrestar parte da decisão agravada, exclusivamente, quanto a determinação de que o Estado do Espírito Santo forneça cuidador 24h/dia, mantendo as demais obrigações; ii) elastecer o prazo para cumprimento das demais obrigações de 15 para 40 (quarenta) dias corridos.

Certificado pela Secretaria que decorreu prazo do agravado sem apresentação de contraminuta.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (ID 15443894) opinando pelo parcial provimento do agravo, a fim de afastar a obrigação de fornecimento de cuidador em tempo integral e confirmar a liminar recursal que dilatou o prazo para o cumprimento da obrigação.

Dessa forma, reexaminando os autos e a matéria trazida à baila em conjunto com o opinamento da PGJ, não vejo motivos para alterar a conclusão a que cheguei em minha decisão preambular.

O agravado propôs “Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência” em face do Estado do Espírito Santo, pleiteando o fornecimento de tratamento de saúde em regime de atenção domiciliar (Home Care). Na narrativa inicial, o autor informa ser portador de tetraplegia decorrente de traumatismo raquimedular (TRM) nas vértebras C4 e C5, condição que o mantém em estado grave e com severas limitações funcionais, exigindo acompanhamento contínuo. Diante dessa condição, requereu atendimento domiciliar prestado por equipe multiprofissional, incluindo enfermeiros, cuidadores, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, além do fornecimento de insumos e medicamentos para manutenção de suas funções básicas e prevenção de complicações clínicas.

A Constituição da República, em seu art. 196, estabelece que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”, e confere a todos os entes federativos — União, Estados, Distrito Federal e Municípios — responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme também reafirmado no julgamento do Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE) pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou que: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
”

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva do Estado, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reafirma que a responsabilidade solidária dos entes federativos não impede que o Estado seja demandado diretamente, mesmo em casos de assistência domiciliar, que, em regra, se enquadra na atenção primária de competência municipal. A inclusão do Município na lide não é obrigatória, podendo o autor optar pelo ente contra o qual pretende litigar. A propósito, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. SUPER IDOSA . NECESSIDADE DE FRALDAS GERIÁTRICAS E HOME CARE. COMPROVAÇÃO. VÁRIOS DIAGNÓSTICOS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO . SITUAÇÃO DA BENEFICIÁRIA QUE TORNA RAZOÁVEL O HOME CARE POR 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público em favor de idosa com 96 (noventa e seis) anos de idade (super idosa) diagnosticada com com hipertensão arterial, diabetes, insuficiência cardíaca e respiratória, infecção do trato urinário, câncer na bexiga. 2. Documentos que acompanham a petição inicial que demonstram a necessidade de fraldas geriátricas (120 por mês) e, ainda, o serviço de “home care” 24h/dia, dada a situação da beneficiária (acamada e que necessidade de cuidados em tempo integral).
3 . Conquanto seja solidária a responsabilidade dos Entes da Federação, cabe ao autor optar pelo ente contra o qual pretende litigar, podendo o polo passivo da ação ser integrado por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, não sendo admitido a sua inclusão de ofício pelo Magistrado.
4.
É “pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. ( ...). A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal - quando estabelece necessidade de identificar o ente responsável com base nos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS - relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Concluir de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF.”
(c . STJ, AgInt no CC n. 194.111/PR). 5 . Condições da idosa, beneficiária dos efeitos da Sentença, que tornam razoável a medida de impor ao Estado o serviço de “home care” 24h/dia. 6. Sentença mantida. 7 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000080-59.2023.8 .08.0005, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Nesse contexto, o fato de o Município de Cariacica não figurar no polo passivo da demanda não configura, por si só, motivo hábil à suspensão ou modificação da ordem judicial. O autor tem legitimidade para acionar isoladamente qualquer ente da federação, sem que isso prejudique o direito à saúde, sendo lícito ao demandado eventual pedido de denunciação da lide ou ação regressiva posterior, se for o caso.

No caso específico de internação domiciliar, a Portaria nº 825/2016 do Ministério da Saúde e o artigo 19-I da Lei nº 8.080/90 regulamentam a possibilidade de
home care

(em todas as suas modalidades)
no âmbito do SUS, desde que haja comprovação da necessidade por laudo médico, o qual na hipótese foi juntado na origem ao ID 48359903. Vejamos:

Art. 19-I. São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002).

§ 1
o

Na modalidade de
assistência de atendimento e internação domiciliares
incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)

§ 2
o

O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)

§ 3
o

O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por
indicação médica,
com expressa concordância do paciente e de sua família. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002)

De fato, conforme pontuado pelo agravante, a decisão agravada não foi precedida de avaliação ou parecer técnico do NATJUS, e desde a Recomendação nº 31/2012 do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça dispõe sobre a necessidade de fundamentação das decisões judiciais em saúde com base em evidências científicas e notas técnicas de órgãos especializados, bem como, o mesmo órgão emitiu novos enunciados em Direito de Saúde, dentre os quais, destaca-se o Enunciado 125 do CNJ, verbis:

ENUNCIADO Nº 125 Recomenda-se que, previamente à análise do pedido liminar em ações judiciais que tenham por objeto a concessão de atenção domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), seja realizada avaliação técnica multidisciplinar por equipe do SUS de domicílio da parte autora para verificar: I – as condições clínicas do paciente e seu grau de dependência; II – a adequação do pedido aos critérios e diretrizes do Programa Melhor em Casa do Ministério da Saúde; III – a compatibilidade do pleito com as políticas públicas de atenção domiciliar e com a capacidade instalada da rede local.

Conquanto
recomendáve
l sempre a prévia avaliação
, o parecer do Natjus
não têm natureza vinculante
, funcionando como
diretriz administrativ
a
e técnica
que deve ser observada quando possível, mas
não condicionam, de forma absoluta, a concessão de tutela jurisdicional
, sobretudo quando os autos já revelam, ainda que de forma inicial,
elementos de urgência e verossimilhança do direito invocado
.

A jurisprudência deste Sodalício também reconhece que o parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (Natjus) possui
caráter opinativo e não vinculante
, sendo o magistrado livre para decidir com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), senão vejamos:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO, TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. HOME CARE, INSUMOS E MATERIAIS. CUSTEIO PELO ESTADO . ILEGITIMIDADE DO ESTADO AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. PARECER NATJUS – CARÁTER OPINATIVO, NÃO VINCULANTE. HOME CARE E INSUMOS PRESCRITOS POR EQUIPE MÉDICA . LAUDOS CIRCUNSTANCIADOS. REQUISITOS DO ART. 300 PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO . 1. Está sedimentado na jurisprudência pátria que a obrigação constitucional atribuída ao Poder Público de proteção à saúde é solidária entre os entes federados, de modo que todos os entes são legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados.
2. O julgador não está vinculado à conclusão do parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (Natjus), à vista do princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art . 371 do CPC.
3.
A possibilidade de internação domiciliar, no âmbito do Sistema Único de Saúde, é admitida, de forma expressa, pela Portaria nº 825/2016 do Ministério da Saúde e conforme o art. 19-I da Lei nº 8 .080/90.
4. Para os demais tratamentos e insumos requeridos, como o assistente de tosse (“cough assist”), as indicações médicas, por ora, se fazem suficientes e circunstanciadas, atestando a necessidade e ineficácia dos métodos tradicionais disponibilizados se utilizados exclusivamente, para o quadro do agravado. 5 . Houve suficientes provas da probabilidade do direito e do evidente periculum in mora da parte agravada, diagnosticada com Esclerose Lateral Amiotrófica – ELA, a permitir, em cognição superficial deste agravo, o deferimento da tutela de urgência, inexistindo motivos para alteração da decisão proferida. 6. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50039880820248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

O art. 300 do Código de Processo Civil exige para o deferimento da tutela provisória apenas a presença de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que, no presente caso, foram reconhecidos pelo juízo de origem com base em laudo médico devidamente assinado, que descreve a condição clínica do agravado e a recomendação expressa de tratamento domiciliar com equipe multiprofissional descrita.

Além do mais, a demanda foi proposta em agosto/2024 e a tutela provisória somente foi deferida em março/2025, uma vez que houve, previamente, declínio de competência, e o MM. Magistrado a quo tentou, sem sucesso, avaliar as condições clínicas e necessidades do requerente, mediante relatórios psicossociais e encaminhamento do caso ao CRAS.

Dessa forma, a ausência de prévia avaliação técnica não pode ser interpretada como óbice absoluto à concessão da medida liminar, sob pena de se comprometer a própria razão de ser da tutela de urgência.

Entretanto, em homenagem à segurança jurídica e à legalidade administrativa que regem a atuação dos entes públicos, recomenda-se que, após a implementação provisória da medida deferida, o juízo de origem ouça o Natjus, a fim de confirmar a adequação do atendimento domiciliar às diretrizes do SUS, nos moldes da Portaria nº 825/2016/MS e do atual Manual recentemente emitido em âmbito deste TJES.

Outrossim, a jurisprudência também destaca que o direito à saúde inclui o fornecimento de insumos e medicamentos necessários ao tratamento domiciliar, desde que comprovada sua imprescindibilidade por laudo médico. Cito (TJ-ES. AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007361-18.2022.8.08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

Também observo que foi solicitado e assegurado ao agravado
cuidador
para atividades básicas do dia a dia. Neste ponto específico, entendo deva a decisão ser suspensa. Relembro que incumbe à família, em primeiro lugar, o dever de dispensar os cuidados básicos necessários ao paciente, indo o pleito autoral, portanto, de encontro aos princípios da igualdade, do acesso universal à saúde, da razoabilidade e da eficiência. Além do mais, a assistência domiciliar no SUS abrange procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, de fonoaudiólogo, mas não inclui expressamente o fornecimento de cuidadores para atividades básicas diárias – inexiste tal previsão no art. art. 19-I da lei nº 8.080/1990 e na Portaria 825/2016. Tampouco restou demonstrado que o agravado seja desprovido de familiares que consigam auxiliar em seus cuidados diários.

Nesse mesmo sentido, cito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
HOME CARE . PACIENTE ATENDIDO PELO SUS. TETRAPARESIA. TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR. NECESSIDADE ATESTADA POR LAUDO MÉDICO
. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA . 1. De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, “o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos Entes Federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a tratamento de saúde” (AgInt no AREsp 873.437/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28-03-2019, DJe 02-04-2019) . 2. O direito do paciente encontra-se consubstanciado na Carta Política, em seu art. 196, segundo o qual determina que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 3 . - Deve ser observado o Estatuto da Pessoa Idosa – Lei de n. 10.741/2003 que dispõe sobre os direitos fundamentais do idoso, além de assegurar que é obrigação da família e do Poder Público prezar pelo cuidado da pessoa idosa, inclusive com atenção integral à sua saúde, por intermédio do Sistema Único de Saúde -SUS. 4 . Em análise dos laudos médicos apresentados nos autos restou demonstrado que o autor é idoso, apresenta quadro de trauma raquimedular e tetraparesia decorrente de acidente de trânsito. Além do mais, possui deficit distal, espasmos com contratura muscular e escaras, necessitando de acompanhamento de profissional por técnico em enfermagem, na modalidade home care por 24h/dia. 5.
Ocorre que, a disponibilização pelo Poder Público de técnico de enfermagem/cuidador em período contínuo configuraria onerosidade excessiva aos cofres públicos, além de que não restou demonstrado que o paciente seja desprovido de familiares que consigam auxiliar em seus cuidados diários . Desta forma, deve ser disponibilizado o acompanhamento domiciliar (home care), por técnico por enfermagem, pela carga horária inicial de 12 horas diárias, enquanto durar a necessidade do paciente, a qual deverá ser aferida a partir de relatórios periódicos elaborados por profissionais médicos que já o atendem em seu domicílio.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada . (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0000061-12.2021.8.08 .0005, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CUIDADOR EM TEMPO INTEGRAL. SERVIÇO NÃO PREVISTO NO ÂMBITO DO SUS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por José Francisco Silva em razão da sentença proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer contra o Estado do Espírito Santo, para fornecimento de cuidador em tempo integral, em virtude de quadro de déficit motor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o Estado é obrigado a fornecer cuidador em tempo integral para o apelante, considerando o regime de atenção domiciliar previsto no Sistema Único de Saúde (SUS) e os limites de responsabilidade estatal. III. RAZÕES DE DECIDIR A assistência domiciliar no âmbito do SUS, conforme art. 19-I da Lei nº 8.080/1990, abrange procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos e de assistência social, mas não prevê expressamente o fornecimento de cuidador para atividades básicas diárias.
A prestação de cuidados pessoais diários não pode ser imposta ao Estado, conforme os princípios constitucionais da igualdade e do acesso universal à saúde, bem como os limites da razoabilidade e da eficiência na alocação de recursos públicos. Ademais, não há nos autos comprovação de hipossuficiência da família que justifique a transferência dessa responsabilidade ao ente estatal, o que torna descabida a pretensão do recorrente.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reforça que o serviço de cuidador em regime integral não é um direito assegurado no âmbito do SUS, sendo a prestação de cuidados pessoais responsabilidade prioritária da família, em consonância com o dever de solidariedade familiar. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O fornecimento de cuidador em tempo integral para pacientes incapacitados não é obrigação do Estado no âmbito do SUS, sendo essa responsabilidade primariamente da família. A assistência domiciliar prevista na Lei nº 8.080/1990 não inclui o fornecimento de cuidadores para atividades básicas do dia a dia.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III, e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 19-I; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 903313; TJES, Agravo de Instrumento nº 0007920-66.2018.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 21.05.2019. (TJES. Apelação/Rem Necessária Número: 0006435-65.2017.8.08.0011. Data: 04/Nov/2024 . Órgão julgador: 2ª Câmara Cível .Relator: FABIO BRASIL NERY).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. ÔNUS DO ESTADO DE DISPONIBILIZAR PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE 24 HORAS POR DIA. OBRIGAÇÃO FAMILIAR. RECURSO PROVIDO. 1) O
home care
pode ser utilizado em casos de atendimento domiciliar por profissionais especializados (fisioterapeutas, fonoaudiólogos e outros), ou de internação domiciliar, quando disponibilizados enfermeiros ao paciente, além de todo o material necessário à manutenção da sua vida e saúde.
2) O serviço de cuidador não está expressamente previsto entre os principais serviços que devem ser fornecidos no regime de atenção domiciliar, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), nos termos do art. 19-I, §1º da Lei 8.080/90. 3) Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, “não se descura a relevância e a importância da medida para agregar qualidade de vida à demandante, cuja irreversibilidade do quadro degenerativo cerebral e sua carência de recursos para, sem prejuízo do próprio sustento, custear o auxílio permanente de terceiros, são incontestes. Contudo, a ponderação dos interesses em xeque, recomenda prudência e reflexão, sob a discricionariedade no emprego dos recursos públicos e limitações orçamentárias, estas balizadas pelo objetivo democrático de universalização do atendimento básico, nas condições o mais isonômicas para todos, em contraposição à situações que, embora sensíveis, são circunscritas a casos especiais, como no caso do pedido do fornecimento de cuidadores em regime de internação domiciliar fora da previsão da lei federal nº 10.424/2002 e portaria nº 2529/2009.” (AREsp 903313) 4) É também imputada à família o dever jurídico de assegurar ao familiar acamado os meios de efetivação do direito à saúde (L. 10.741/2003, art. 3º, caput), inclusive comprometer-se com os cuidados necessários. Recurso provido.
(TJES. Agravo de Instrumento nº 0007920-66.2018.8.08.0011. Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data do julgamento 21/05/2019).

Por fim, afirma o ente estatal que não mais possui contrato vigente com empresa habilitada à prestação dos serviços domiciliares requeridos, motivo pelo qual não seria possível ou viável iniciar o atendimento concedido na primeira instância no prazo de 15 dias, conforme determinado na Decisão Agravada, necessitando de tempo hábil para eventual contratação direta, requerendo dilação do prazo fixado, o que reputo razoável.

Como registrado na decisão prévia de minha lavra já registrada nesta instância, a situação relatada impõe ponderação sob a ótica da efetividade das decisões judiciais e da razoabilidade na imposição de obrigações à Administração Pública, especialmente quando se trata de obrigações de fazer complexas, que envolvem contratação de terceiros, articulação intersetorial e disponibilidade orçamentária imediata.

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento, e confirmando a decisão ID 13529208 proferida liminarmente nesta instância,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar parte da decisão agravada para afastar a determinação de que o Estado do Espírito Santo forneça cuidador 24h/dia, mantendo as demais obrigações, as quais devem ser cumpridas no prazo já elastecido para 40 (quarenta) dias corridos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.